Tribunal: CARF
Processo: 10920.911313/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.911313/2010-47
ACÓRDÃO
1402-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROSYST DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2007
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE CRÉDITO
COMPROVADAS. CRÉDITO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
Reconhece-se o crédito de saldo negativo de IRPJ, informado em DCOMP,
cujas parcelas formadoras do crédito encontram-se comprovadas no
processo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento parcial para reconhecer o direito creditório relativo a
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 no valor de R$ 8.430,02, homologando-se as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.911313/2010-47
2
RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência determinada por turma julgadora deste CARF.
No caso, a contribuinte acima identificada apresentou Declaração de Compensação
35600.09930.201108.1.3.02-7246, informando de Crédito do Saldo Negativo” de IRPJ do ano-
calendário de 2007 no valor de R$ 8.479,59.
O Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 16 reconheceu crédito no valor de R$
6.829,85, em razão de validação a menor de retenções de IRRF.
Em sessão de 31 de outubro de 2018 (e-fls. 281) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.

Ciente da decisão de primeira instância em 26/02/2019 (e-fls. 287), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 28/03/2019(e-fls. 288), no qual apresenta suas
razões de defesa, além de documentos que entendia serem comprobatórios de seu crédito.
A 2a Turma Extraordinária da 1a seção determinou o retorno dos autos à RFB para
análise dos documentos juntados e apuração de eventual crédito adicional.
Em relatório de e-fls. 495/502, a autoridade preparadora apurou que o saldo
negativo de IRPJ no período era de R$ 8.430,02, um pouco menor que os R$ 8.479,59 declarados
em DCOMP.
Intimada (e-fls. 503), a recorrente não se pronunciou.
Os autos voltaram a este CARF para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A presente lide não comporta maiores digressões.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.911313/2010-47
3
Após analisar a documentação juntada pela recorrente, a autoridade preparadora
reconheceu a quase totalidade do crédito de saldo negativo de IRPJ pleiteado, apurando R$
8.430,02, enquanto na DCOMP a recorrente informou R$ 8.479,59. Intimada (e-fls. 503), a
recorrente não se pronunciou.
Diante do exposto, homologo o relatório fiscal e-fls. 495/502, e adoto suas
conclusões como as minhas razões de decidir.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2007 é de R$ 8.430,02, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral

Fl. 510
DF CARF MF
Original